Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação Indenizatória. Danos Materiais E Morais. Infiltração. Ilegitimidade Passiva. Imobiliária. Recursos Não Providos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 7.649,69, decorrentes de infiltração no apartamento dos autores, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imobiliária administradora possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de infiltração; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais e o nexo causal com o vazamento ocorrido; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações iniciais de conduta omissiva e negligente da imobiliária na gestão do evento danoso, o que evidencia o liame subjetivo necessário à sua inclusão no polo passivo.
4. O conjunto probatório demonstra que a infiltração perdurou por dias, com risco elétrico e interdição de ambiente essencial da residência, ensejando despesas com substituição de coifa, reparos em marcenaria e iluminação, além de gastos com alimentação durante o período de interdição.
5. As despesas foram documentalmente comprovadas e guardam relação direta e imediata com o evento danoso, não se tratando de dispêndios voluntários ou dissociados do vazamento. A exigência de prova técnica específica para comprovar a inutilização da coifa mostra-se desnecessária diante da exposição prolongada à água e da aplicação do princípio da reparação integral.
6. Quanto ao dano moral, a caracterização depende de violação concreta a direitos da personalidade. A infiltração, embora incômoda e geradora de transtornos, foi solucionada e os prejuízos materiais reparados, não se evidenciando abalo psíquico intenso, duradouro ou excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes às relações de vizinhança em ambiente condominial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos não providos.
Teses de julgamento: "1.A imobiliária administradora responde por danos decorrentes de infiltração quando lhe é imputada conduta omissiva na gestão do imóvel. 2. Desnecessária a produção de prova técnica específica para comprovar a inutilização de bem exposto a vazamento, desde que demonstrado o nexo causal. 3. Os transtornos decorrentes de infiltração temporária, sem prova de violação concreta a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 §11.